Tribunal: TJPA
Processo: 0023935-05.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023935-05.2005.8.14.0301

APELANTE: JOAO FIGUEIREDO FILHO, AGROPECUARIA OLINDA S/A

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL (EMBARGOS À EXECUÇÃO). CÉDULA DE CRÉDITO RURAL E NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL IDÔNEO (DL 167/1967, ART. 10; LEI 6.840/1980 C/C DL 413/1969, ART. 10). EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO (ÔNUS DO ART. 917, § 3º, CPC). JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO OBSERVADAS AS NORMAS ESPECIAIS E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (TEMAS 27, 246 E 247; SÚMULA 541). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por devedores contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de instituição financeira, em cobrança no valor de R$ 415.759,57, lastreada em (i) Cédula Rural Hipotecária (prefixo 95/00318-5) e (ii) Nota de Crédito Comercial (prefixo 96/001108-9). Os apelantes alegaram inexistência de título executivo, nulidade/iliquidez, excesso de execução por juros e encargos, vedação de capitalização mensal e pedido de recálculo com repetição de indébito. A sentença manteve a execução e fixou honorários em 10% do valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se os títulos apresentados (cédula rural e nota de crédito comercial) são idôneos a aparelhar a execução; (ii) saber se houve excesso de execução por encargos e juros; e (iii) saber se é possível a capitalização de juros e a cumulação dos encargos pactuados.

III. Razões de decidir
3. Título executivo. A execução não se funda em “contrato de abertura de crédito” (Súmula 233/STJ), mas em Cédula de Crédito Rural e Nota de Crédito Comercial, ambos títulos executivos ex lege (DL 167/1967, art. 10; Lei 6.840/1980, art. 5º, c/c DL 413/1969, art. 10).
4. Excesso de execução. O devedor não cumpriu o ônus técnico do art. 917, § 3º, do CPC (indicação do valor correto com demonstrativo discriminado e atualizado). Alegações genéricas não afastam a liquidez dos títulos.
5. Juros e capitalização. i) Juros remuneratórios: não há limite legal de 12% a.a. para instituições financeiras; a abusividade exige prova concreta em face da taxa média do mercado (Tema 27/STJ – REsp 1.061.530/RS). ii) Capitalização: admitida em periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada (Temas 246 e 247/STJ – REsp 973.827/RS). A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a cobrança da taxa efetiva anual (Súmula 541/STJ).

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 12% (art. 85, § 11, CPC).

Tese de julgamento
: “1. A Cédula de Crédito Rural e a Nota de Crédito Comercial constituem títulos executivos extrajudiciais, não se aplicando a Súmula 233/STJ, própria de contratos de abertura de crédito. 2. A alegação de excesso de execução exige observância do art. 917, § 3º, do CPC, com apresentação de memória de cálculo substitutiva. 3. É lícita a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada; a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Dispositivos relevantes citados:
DL 167/1967, art. 10; DL 413/1969, art. 10; Lei nº 6.840/1980, art. 5º; MP nº 2.170-36/2001; CPC, arts. 917, § 3º; 85, § 11; 926, § 1º; 932, IV e V; 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009 (Tema 27). ; STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012 (Temas 246 e 247).; STJ, Súmula nº 541. STJ, Súmula nº 233

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023935-05.2005.8.14.0301

APELANTE: JOÃO FIGUEIREDO FILHO e AGROPECUARIA OLINDA S/A.

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
JOÃO FIGUEIREDO FILHO
e
AGROPECUARIA OLINDA S/A
contra sentença que
rejeitou
os
Embargos à Execução
manejados em face do
BANCO DO BRASIL S.A.

Segundo se extrai dos autos e da própria petição inicial dos embargos (ID 24502216), o exequente se diz credor dos embargantes na importância de
R$ 415.759,57
(quatrocentos e quinze mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), valor resultante de cobrança extrajudicial dos
seguintes títulos
:
(1) Cédula Rural Hipotecária, prefixo 95/00318-5
, originalmente no valor de R$ 134.000,00, aditada em 12/11/1996, com saldo consolidado em R$ 173.918,10 e vencimento prorrogado para 31/12/1996, reputando o banco devido o montante de
R$ 372.918,26
;
(2) Nota de Crédito Comercial, prefixo 96/001108-9
, vencida em 10/11/1996, valor nominal de
R$ 11.700,00
, acrescido dos encargos pactuados, totalizando
R$ 42.841,31
.

A sentença recorrida (ID 24502254) julgou improcedente os embargos a execução nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo improcedentes os Embargos à Execução opostos por João Figueiredo Filho e Agropecuário Olinada em face do Banco do Brasil S/A e, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, mantenho a execução nos seus exatos termos.

Condeno os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Datado e assinado eletronicamente.

Nas razões de apelação (ID 24502256), sustentam os embargantes, em síntese: (i) inexistência de título executivo, por entenderem que a execução estaria aparelhada em “contrato de abertura de crédito”; (ii) nulidade e iliquidez do suposto título; (iii) excesso de execução por cobrança de juros superiores à média e cumulação indevida de encargos; (iv) vedação à capitalização mensal por ausência de pactuação expressa; e (v) revisão com recálculo, abatimentos e repetição de indébito. Requerem a reforma integral, para julgar procedentes os embargos.

Em contrarrazões (ID 24502261), o BANCO DO BRASIL S.A. pugna pelo desprovimento, argumentando: (i) a execução está devidamente aparelhada; (ii) inexistência de excesso, pois os encargos observam a lei e a jurisprudência; (iii) capitalização admitida nos marcos normativos; (iv) regularidade da atualização e dos encargos. Pede a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, observo que estão presentes os requisitos exigidos, por isso, CONHEÇO do presente recurso.

A matéria devolvida cinge-se, especialmente, a: (i) saber se há título executivo idôneo a aparelhar a execução; (ii) aferir eventual excesso de execução (juros/encargos); e (iii) examinar a capitalização e a cumulação de encargos sob a ótica da legislação especial e do CPC.

Pois bem.

DO TÍTULO EXECUTIVO

O apelo insiste na premissa fática de que a execução derivaria de “contrato de abertura de crédito”, valendo-se da Súmula 233/STJ.

A premissa, contudo, não se sustenta.

A própria petição inicial dos embargos identifica dois títulos de crédito: (a) Cédula Rural Hipotecária (prefixo 95/00318-5); (b) Nota de Crédito Comercial (prefixo 96/001108-9), com detalhamento de valores, aditamento e prorrogação. Ou seja: o objeto executado não é “contrato de abertura de crédito” (a que se aplicaria a Súmula 233/STJ), mas cártulas dotadas de força executiva por expressa disposição legal.

A Cédula de Crédito Rural (hipotecária/pignoratícia) tem força executiva ex lege. Transcrevo o art. 10 do Decreto-Lei nº 167/1967:

“Art. 10. A Cédula de Crédito Rural é título civil, líquido e certo, exigível pela soma dela constante ou do endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e demais despesas que o credor fizer para segurança, regularidade e realização de seu direito creditório. §1º Se o emitente houver deixado de levantar qualquer parcela do crédito deferido ou tiver feito pagamentos parciais, o credor descontá-los-á da soma declarada na cédula, tornando-se exigível apenas o saldo.”

No mesmo sentido, a Nota de Crédito Comercial decorre da Lei nº 6.840/1980, que determina a aplicação do Decreto-Lei nº 413/1969 (Cédula/Nota de Crédito Industrial), cujo art. 10 reproduz, para o âmbito comercial, a natureza líquida e certa da cártula (força executiva). Vejamos:

Lei nº 6.840/1980, art. 5º: “Aplicam-se à Cédula de Crédito Comercial e à Nota de Crédito Comercial as normas do Decreto-lei nº 413, de 9 de janeiro 1969, inclusive quanto aos modelos anexos àquele diploma, respeitadas, em cada caso, a respectiva denominação e as disposições desta Lei.”

Decreto-Lei nº 413/1969, art. 10: “A cédula de crédito industrial é título líquido e certo, exigível pela soma dela constante ou do endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e demais despesas previstas no título.”

Logo, há título executivo extrajudicial idôneo e a execução está corretamente aparelhada.

EXCESSO DE EXECUÇÃO E ÔNUS TÉCNICO DO ART. 917, § 3º, CPC

A par do reconhecimento da higidez dos títulos, a discussão sobre excesso de execução demanda cumprimento do ônus técnico previsto no art. 917, § 3º, do CPC (declaração do valor que entende correto, com demonstrativo discriminado e atualizado).
A ausência de memória de cálculo idônea ou a apresentação de alegações genéricas inviabiliza o acolhimento da tese, pois não se desconstitui, por ilações, a liquidez que a lei atribui às cártulas
(DL 167/1967, art. 10; DL 413/1969, art. 10).

Não tendo os embargantes apresentado planilha substitutiva consistente, mantém-se o cálculo exequendo.

JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO E ENCARGOS

No tocante aos juros remuneratórios, o STJ, no Tema 27 (REsp 1.061.530/RS), assentou ser inaplicável a Lei de Usura às instituições financeiras, admitindo taxas superiores a 12% a.a., desde que não manifestamente abusivas (ônus probatório do devedor). Não há prova técnica de que as taxas pactuadas excedam a média do BACEN, sequer fazendo referência o apelante/embargante à taxa que reputaria correta em cada contrato.

Quanto à capitalização, o microssistema das cédulas/notas admite o regime estabelecido nas próprias cártulas e legislação especial (v.g., DL 413/1969, aplicado à nota/cédula comercial por força do art. 5º da Lei 6.840/1980), sem prejuízo da orientação do STJ (Súmula 539) para contratos bancários em geral.

Por fim, a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, decorreu com a seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Dos referidos temas 246 e 247 originou-se a Súmula 541 do STJ:

“Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”

Desse modo, os bancos podem fazer a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Diante do não provimento do recurso do embargante, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/09/2025